Tribunal: TJBA
Processo: 8011841-86.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011841-86.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GILSON NUNES MELO e outros

Advogado(s)
:
MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA INTERDITADA SEM A ASSISTÊNCIA DE CURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, julgou procedente o pedido do autor, interditado desde 2003, declarando a nulidade de contrato de empréstimo firmado sem assistência da curadora, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e determinando, em reconvenção, a devolução do montante efetivamente recebido, com compensação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se é nulo o contrato de empréstimo celebrado por pessoa interditada sem a devida assistência de curadora, sendo cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva foi afastada diante da identificação do banco como integrante da cadeia de fornecimento e como credor no contrato, configurando-se sua responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o ordenamento jurídico não exige prévia tentativa de solução administrativa para o ajuizamento da ação, sendo suficiente a pretensão resistida.

5. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a relação de consumo entre as partes.

6. Demonstrado que o contrato foi celebrado em nome de pessoa interditada, sem a participação da curadora, circunstância que configura nulidade por ausência de capacidade civil, nos termos dos arts. 1.747, I, e 171, I, do Código Civil.

7. Conforme o art. 14 do CDC e a jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608/RS), é devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, por conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. Mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, por reputar-se razoável e proporcional à lesão sofrida, compatível com precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV.

* Código Civil, arts. 171, I; 1747, I; 1774

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 7º (parágrafo único), 14, 17, 42 (parágrafo único)

* Código de Processo Civil, art. 85, §2º

Jurisprudência relevante citada:

* TJ-SP - AC: 1002934-68.2020.8.26.0306

* TJ-RJ - APL: 0029727-48.2018.8.19.0008

* TJ-MG - AC: 1062717-00.0615.9/001

* TRF-4 - AC: 5000606-61.2020.4.04.7123

* STJ - EAREsp 676.608/RS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011841-86.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e como apelada GILSON NUNES MELO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.